Tribunal: TJMT
Processo: 1038202-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038202-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À ATUAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a remuneração em R$ 18.000,00, diante da rescisão unilateral sem justa causa do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios quando há cláusula de êxito e a rescisão do contrato se dá de forma unilateral e imotivada pelo cliente; e (ii) saber se o valor arbitrado deve ser reduzido em razão da baixa complexidade da causa e da atuação esporádica do profissional.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite o arbitramento de honorários quando o contrato de êxito é rescindido sem justa causa, para evitar enriquecimento ilícito e garantir a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial, com base na compatibilidade entre o trabalho executado e o valor econômico da causa.

A atuação processual do apelado foi limitada, com poucas intervenções relevantes durante o período. Deste modo, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 10.000,00, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em contratos de êxito, quando rescindidos unilateralmente e sem justa causa. 2. O valor dos honorários deve ser fixado com base no tempo, zelo e complexidade do trabalho prestado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.05.2010; TJMT, RAC no 1005572-81.2018.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, movida por Marcelo Borges e Advogados Associados, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), devidamente corrigido, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbências, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.
recorre sustentando, em suma, que não há valores a serem pagos ao recorrido, uma vez que a remuneração contratada estava vinculada ao êxito da causa, o que não se concretizou. Afirma que o valor arbitrado na sentença é desproporcional e não reflete o real trabalho desempenhado pelo patrono, que teria sido de baixa complexidade e de pouca efetividade. Segue defendendo que a sentença contrariou a cláusula contratual que previa remuneração apenas pela verba de sucumbência.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a improcedência total dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução equitativa do montante fixado a título de honorários arbitrados.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 286366119), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcelo Borges e Advogados Associados move ação de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a fixação judicial de remuneração pelos serviços prestados na condução de ação de execução n.o 0000715-90.2000.8.11.0024 ajuizada pela instituição financeira na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Alega, em apertada síntese, que celebrou com o requerido contrato de prestação de serviços advocatícios em 2003, com cláusula de remuneração por êxito, tratando-se de contrato de adesão unilateralmente imposto pelo banco. Sustenta que, após anos de atuação ativa e diligente, inclusive com realização de atos processuais em diversas comarcas, foi abruptamente notificado da rescisão unilateral do contrato, em março de 2013, sendo-lhe imposto um prazo de transição de trinta dias para manter o acompanhamento das ações.

Afirma que essa rescisão, sem justa causa, impossibilitou o recebimento da verba de êxito, razão pela qual postula o arbitramento judicial da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, com base no art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB). Indica, especificamente, sua atuação na ação de execução n.o 0000715-90.2000.8.11.0024, cujo valor atualizado do crédito alcança a cifra de R$ 363.017,20 (até 07.10.2022), requerendo o arbitramento dos honorários sobre esse montante.

A instituição bancária requerida apresentou contestação, defendendo que inexiste direito à verba postulada, pois o contrato previa pagamento apenas por êxito, e não havendo resultado útil à época da rescisão, não há honorários a serem pagos. Alega que a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal, tendo em vista que a notificação de rescisão se deu em março de 2013 e a presente ação somente foi ajuizada em 2022. Além disso, menciona que o contrato é válido e não houve enriquecimento ilícito, tratando-se de contrato de risco livremente firmado. Subsidiariamente, caso reconhecido o direito à remuneração, que os valores sejam fixados em patamar módico e compatível com a baixa complexidade da causa e com os serviços efetivamente prestados (id. 286366092).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, arbitrando os honorários advocatícios no importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), devidamente corrigidos, condenando ainda o réu ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (id. 286366105).

Não concordando com a r. sentença, recorre o Banco do Brasil S.A., ora apelante, sustentando, em suma, que não há qualquer valor a ser pago ao recorrido, uma vez que a avença previa remuneração apenas em caso de êxito. Afirma que os serviços prestados não geraram resultado econômico e tampouco foram conclusivos, motivo pelo qual a sentença violaria o pacto contratual e implicaria enriquecimento indevido da parte autora. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, reputando-o excessivo diante da baixa complexidade da atuação processual e da ausência de atividade relevante nos autos da execução judicial referida.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que o recorrido, Marcelo Borges e Advogados Associados, atuou na condução da ação de execução n.o 0000715-90.2000.8.11.0024, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, representando judicialmente o ora recorrente, Banco do Brasil S/A, por aproximadamente 08 (oito) anos, compreendidos entre 16.05.2005 e 22.04.2013 (id. 286366017).

O contrato firmado entre os litigantes (id. 286366000), realmente regula a forma de remuneração do autor durante a vigência do pacto na cláusula decima oitava, contudo, não alberga hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final das demandas, após ter laborado por mais de 08 (oito) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
(negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
verbis:

“
No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006)
, assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
"
(REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002)
.

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como particionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

(...).

2.
A
previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”.
(RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado neste ponto, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, também objeto de insurgência recursal.

Ora, basta uma simples leitura da r. sentença, para se verificar que o condutor do feito fixou os honorários advocatícios em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou por aproximadamente 08 (oito) anos na ação de execução n.o 0000715-90.2000.8.11.0024, em trâmite na comarca de Chapada dos Guimarães, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.
”
(RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 16.06.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir a verba honorária advocatícia arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais já fixados no
decisum
.

Posto isso
, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025